Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-56.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços – Cartão de crédito – Operações autorizadas pela administradora – Posterior negativa do pagamento, sob argumento de ocorrência de fraude – Dever da administradora de fiscalizar e empregar meios que evitem a falsificação – Risco da atividade desenvolvida – Autora, porém, que contribuiu para o

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços – Cartão de crédito – Operações autorizadas pela administradora – Posterior negativa do pagamento, sob argumento de ocorrência de fraude – Dever da administradora de fiscalizar e empregar meios que evitem a falsificação – Risco da atividade desenvolvida – Autora, porém, que contribuiu para o ocorrido, ao não conferir assinaturas do indigitado comprador – Culpa recíproca reconhecida – Dano moral não verificado – Mero inadimplemento contratual que não autoriza indenização a esse título – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003500-56.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante M.
MIYAZAKI ESPORTES EIRELI - EPP, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto 25.061 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003500-56.2020 – BRAGANÇA PAULISTA.
Apelante: M. Miyazaki Esportes Eireli EPP.
Apelada: Cielo S/A.
Juiz: Rodrigo Sette Carvalho.
Voto 25.061
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Prestação de serviços Cartão de crédito
Operações autorizadas pela administradora

Posterior negativa do pagamento, sob argumento de
ocorrência de fraude Dever da administradora de
fiscalizar
e
empregar
meios
que
evitem
a
falsificação Risco da atividade desenvolvida
Autora, porém, que contribuiu para o ocorrido, ao
não conferir assinaturas do indigitado comprador
Culpa recíproca reconhecida
Dano moral não
verificado Mero inadimplemento contratual que
não autoriza indenização a esse título Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 321/329, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização (danos
materiais e morais) movida pela apelante à apelada honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa.

Diz-se que mantém relação comercial com a apelada por cerca
de doze anos, com utilização do mesmo sistema. Insiste ter agido com boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto 25.061 - (fr)
3
e que a venda foi feita com tomada de todas as cautelas possíveis, inclusive
com remessa de documentos prévios por parte do indigitado comprador.
Houve exibição de print com limite do cartão e, para que o indivíduo tenha
acesso a essa informação, há necessidade de senha pessoal. Foi remetida
autorização de compra devidamente assinada e a mercadoria foi entregue
regularmente. A operadora do cartão nada objetou no ato da compra e não é
possível afirmar não ter agido com as cautelas esperadas para o caso em
comento. A apelada não se preocupou em contatar o verdadeiro usuário do
cartão, para confirmar da veracidade da compra e venda. Não há, por parte da
apelada, serviço antifraudes e o nome do usuário do cartão não figura no
momento da impressão do recibo. As vendas em causa ocorreram em valores
elevados e a apelada não confirmou previamente o fato com o cliente.
Defende do cabimento do valor pleiteado a título de dano material e que
igualmente é cabível condenação a responder por prejuízos morais, já que não
ocorreu mero dissabor (fls. 333/353).
Veio resposta (fls. 362/391).

É o relatório.

2. Recurso parcialmente fundado. O que se verifica é que a
apelante, credenciada junto ao sistema de cartões de crédito operado pela
apelada (que permite venda de produtos aos consumidores), efetuou os
negócios discriminados a fls. 30/34 (venda no valor total de R$28.000,00, em
parcelas), mas, em face do não reconhecimento dessas vendas, não houve
repasse dos valores correlatos motivo da propositura da ação.
Num primeiro momento, a apelada autorizou as operações com
cartão de crédito a recusa ocorreu depois, ao receber os comprovantes, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto 25.061 - (fr)
4
o argumento da ocorrência de irregularidade (fraude).
Porém, forçoso convir que tanto a apelante quanto os reais
titulares dos cartões foram vítimas de fraude e, ao conceder ao lojista a
autorização para que as vendas se efetivem da forma mencionada, a apelada
assume o risco inerente à sua atividade.
Se as transações comerciais se mostravam suspeitas, os sistemas
de segurança da apelada havia de bloquear os cartões respectivos, não sendo
o caso de emissão de autorizações para sua conclusão. O estorno ou o não
pagamento somente poderia ter validade se as vendas tivessem acontecido
sem autorização. Nem se argumente que o fato de a apelante ter optado pelo
sistema de comercialização pela internet, com autorizações virtuais (sem o
comparecimento presencial do comprador), não desonera a responsabilidade
da apelada pelos prejuízos advindos, uma vez que a autorização assegura a
certeza de recebimento dos créditos que decorrem das vendas.
Na realidade, as cláusulas que afastam o dever da apelada de
ressarcir não têm incidência, na hipótese, uma vez que apontam para situação
de extrema vantagem em favor da operadora do cartão, já que transferem ao
comerciante o ônus de provar a regularidade de todas as vendas, situação que
não se coaduna com a boa-fé contratual.
A respeito, entendimento jurisprudencial:
“Ação declaratória de abusividade de cláusula contratual cc.
pedido de indenização por danos materiais. Cartão de crédito.
Lojista
que
efetuou
a
venda
após
autorização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto 25.061 - (fr)
5
administradora
de
cartão
de
crédito.
Sentença
de
improcedência. Impossível a retenção dos valores decorrentes
de transação autorizada pela administradora de cartão de
crédito. Risco que decorre da própria atividade. Precedentes.
Valor devido ao estabelecimento. Sucumbência invertida.
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
0028719-32.2013.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado,
Relator Virgílio de Oliveira Júnior, j. 02.07.2014).
“Ação de cobrança. Compra e venda mercantil. Pagamento
com cartão de crédito clonado. Operação autorizada pela
administradora do cartão à afiliada do cartão. Recusa do
repasse de valores recolhidos pela ré, responsável pelo
fornecimento da maquineta e pelo repasse dos valores das
compras com o cartão, a pretexto de não observado
procedimento de segurança contratual. Venda efetuada pela
afiliada com o código de autorização fornecido pela
administradora do cartão. Ausência de prova de que o
estabelecimento autor não tenha agido com as cautelas
necessárias.
Responsabilidade da ré pelo pagamento
decorrente dos riscos inerentes à atividade desenvolvida.
Sentença mantida. Adoção dos fundamentos da sentença pelo
Tribunal. Incidência do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso negado”
(Apelação
0126313-96.2006.8.26.0001,
2a
Câmara
Extraordinária, Relator Francisco Giaquinto, j. 18.12.2013).
“Prestação de serviços. Empresa afiliada ao sistema Visanet.
Prestadora do serviço que se nega a pagamento de compra
efetuada com cartão de crédito, por meio de internet, após
constatar fraude em sua utilização. Operação realizada por
empresa afiliada do sistema operacional dentro das cautelas
normais e após o recebimento de autorização da prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto 25.061 - (fr)
6
serviço. Risco inerente à atividade, que deve ser carreado à
prestadora do serviço. Sentença mantida. Recurso não
provido” (Apelação 0193188-71.2008.8.26.0100, 34a Câmara
de Direito Privado, Relatora Rosa Maria de Andrade Nery, j.
20.08.2012).
Contudo e nada obstante as considerações acima, forçoso convir
que, nas especiais circunstâncias, ocorreu culpa recíproca a autora acabou,
ainda que de forma inadvertida, por contribuir para a consolidação da fraude.
Exame dos documentos de fls. 30 e 37 aponta que as assinaturas
do comprador constavam de referidos papeis e são claramente díspares, mas,
ainda assim, a venda foi realizada pela apelante. Inadmissível deixar de
considerar que a autora não se apercebeu do fato na ocasião em que realizava
a venda. E o argumento de que os papeis foram encaminhados por meio de
mensagens transmitidas por “whatsApp” e que não estariam legíveis (item
14.1 de fl. 339), não serve para descaracterizar sua parcela de culpa no
episódio se havia algo ilegível, competia-lhe solicitar outra remessa, de
forma a perfeitamente identificar o que se passava.

A conclusão que se alcança, como mencionado, é que ocorreu
culpa recíproca no episódio (artigo 945 do Código Civil). A operadora ré
autorizou a transação e a autora não tomou a cautela de conferir as assinaturas
do destinatário final, quando do pagamento.
A doutrina de Claudio Luiz Bueno de Godoy, em situações da
espécie, é no sentido de que “... o evento danoso resulta de conduta culposa
de ambas as partes nele envolvidas. Lesante e lesado o são reciprocamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto 25.061 - (fr)
7
de modo que as indenizações por eles devidas haverão de ser fixadas com a
consideração do grau de culpa com que concorreram ao fato. E isso sem que
a repartição se faça necessariamente em partes iguais, ao argumento de que,
se a indenização se mede, como regra, pela extensão do dano, assim,
havendo culpas comuns, só restaria reduzir a indenização pela metade. Há
que ver que, também no preceito em comento, a idéia foi de atuação da
eqüidade como fundamento de fixação de uma indenização que deve tomar
em conta, no fundo, o grau de causalidade, ou seja, o grau de cooperação de
cada qual das partes à eclosão do evento danoso. E esse grau de cooperação
pode ser diferente, maior ou menor, para cada uma das partes, justamente,
como imperativo de eqüidade, o que o juiz deve avaliar. Por isso é que se
pode proporcionalizar a indenização devida a cada um dos lesados de forma
desigual.” (“Código Civil Comentado” - Doutrina e Jurisprudência -
Coordenação do Ministro Cezar Peluso, Editora Manolo, 1a Edição, 2007, p.
790/791).
Essa definição da lide diz respeito aos danos materiais
verificados. Não se fala, porém, em ocorrência de prejuízos morais mero
descumprimento contratual a tanto não autoriza referida condenação além
do fato de ter sido considerada a parcela de culpa da autora no episódio.
Assim, impõe-se determinar a condenação da ré a ressarcir o
dano material verificado, mas reduzida a indenização à metade daquilo que
efetivamente devido.
E no arbitramento do quanto, de se considerar o que a apelante
anotou a fls. 277/278, no sentido de que, depois da citação, a ré liberou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto 25.061 - (fr)
8
bloqueio da máquina de cartão e depositou na conta da autora o valor das
duas vendas referidas. O cadastro foi reaberto e, aparentemente, a relação
comercial se mantém. E, conforme cálculos da autora, não impugnados, resta
pendência no valor de R$4.607,47 (item 34 de fl. 279, subtraído o quanto
pretendido a título de dano moral, não devido).
Porém, não se fala em restituição dobrada de valores ausente
atitude de má-fé da apelada que, de uma forma ou de outra, apenas procurou
interpretar o contrato celebrado entre as partes de maneira a favorecer seus
interesses sem claro intuito de prejudicar.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a ressarcir a autora, de forma simples, o valor de
R$2.303,74 (equivalente a metade dos valores pretendidos a título de dano
material), corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de
mora da citação responsabilidade contratual (afastada indenização por
prejuízos morais).
Por força do que se decide, ocorreu sucumbência recíproca
arcando cada parte com despesas (artigo 86, caput, do CPC). Quanto aos
honorários advocatícios, são fixados em 20% do valor da condenação, vedada
compensação.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso